Tribunal: TJSP
Processo: 2197544-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Decisão interlocutória que, na liquidação do julgado, fixou os honorários advocatícios em percentual mínimo. Sucumbência recursal do vencido. O percentual deve ser superior ao mínimo legal. Inteligência do artigo art. 85, §3°, §4°, inciso II, §11 e §14, do CPC. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2197544-98.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são agravantes
JOAO BATISTA ANDRADE DOS ANJOS e ÉRIKA MENDES DE OLIVEIRA, é agravado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
VOTO No 15997
Agravo de Instrumento: 2197544-98.2019.8.26.0000
Origem: 3a Vara Cível da Comarca de Sorocaba
Agravantes: João Batista Andrade dos Anjos e Érika Mendes de Oliveira
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Decisão interlocutória que, na liquidação
do julgado, fixou os honorários advocatícios em percentual
mínimo. Sucumbência recursal do vencido. O percentual
deve ser superior ao mínimo legal. Inteligência do artigo
art. 85, §3°, §4°, inciso II, §11 e §14, do CPC. Recurso
parcialmente provido.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face
da r. decisão interlocutória reproduzida às fls. 23 que, em cumprimento de
sentença, fixou os honorários advocatícios no importe de 10%.
Sustentam os agravantes, em síntese, que o juízo a
quo não arbitrou os honorários advocatícios da fase de conhecimento nos termos
do art. 85, inciso I e IV, §§ 2o e 3o, do CPC, como determinado pelo v. acórdão
transitado em julgado.
Acrescenta, ainda, que o arbitramento dos honorários
advocatícios em “10% deprecia o trabalho dos patronos do agravante e não foi
coerente com todo o trabalho realizado (...) e com o valor da condenação” (fls. 10).
Requer a majoração dos honorários advocatícios para
20% ou, no mínimo, 15% sobre o valor bruto da condenação.
O recurso é tempestivo e dispensado de preparo e
instrução.
Ausente pedido liminar.
O INSS não apresentou contraminuta.
Os autos não foram remetidos ao Ministério Público,
por força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Relatados.
Cuida-se, na origem, de ação acidentária julgada
procedente para condenar o INSS a conceder o benefício de auxílio-acidente (fls.
67).
Transitado em julgado v. acórdão (fls. 68/76), que deu
parcial provimento ao reexame necessário, bem como aos recursos do autor e do
INSS, iniciou-se o cumprimento de sentença com a apresentação dos cálculos pelo
exequente.
O INSS, por sua vez, impugnou a referida conta e
apresentou novos cálculos no valor de R$ 106.834,09 (fls. 118), com os quais, ao
final, o exequente concordou (fls. 137/138).
Desta feita, o juiz fixou os honorários advocatícios em
10% e determinou que o INSS apresentasse novos cálculos com a inclusão de tal
verba.
Daí o inconformismo dos agravantes.
Pois bem.
Em que pese o entendimento do juízo a quo, é caso de
se dar provimento ao recurso.
Como se vê, o acórdão transitado em julgado (fls.
68/76) reformou a sentença no tocante à fixação da verba honorária sucumbencial
ao determinar que fosse a mesma fixada na fase de liquidação, de acordo com o
disposto no art. 85, §3o e 4o, do CPC. In verbis:
Por derradeiro, cumpre esclarecer que o novo CPC traz, no
§3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de
honorários advocatícios em face da Fazenda Pública. O §4o
do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que, não
sendo líquida a sentença, a definição do percentual de
honorários aplicável, dentre aqueles constantes no §3o,
somente deverá se dar na fase de liquidação. Assim,
ilíquida a r. sentença no caso em exame, o percentual da
verba honorária sucumbencial e todas as questões
relativas a esta matéria deverão ser tratadas apenas em
fase de liquidação (fls. 74 grifou-se).
De fato, da simples análise da decisão agravada se
verifica que o juízo a quo, a toda evidência, não observou o quanto determinado no
art. 85, §11 e §14, do CPC, in verbis:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado
ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase
de conhecimento.
(...)
§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm
natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos
créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada
a compensação em caso de sucumbência parcial.
Dessa forma, como os honorários advocatícios
deveriam ser fixados em percentual acima do mínimo previsto para a faixa cabível,
tendo-se em vista a sucumbência recursal parcial do INSS, resta mais do que
esclarecido e evidenciado o equívoco perpetrado pelo juízo a quo.
Logo, o percentual fixado deve ser afastado para que,
observado o contraditório e a ampla defesa, o juízo a quo, de acordo com o que
dispõe a lei, possa fixar percentual razoável que remunere de maneira condigna o
advogado, mas sem onerar excessivamente a parte adversa, levando em
consideração o grau de complexidade da causa, o zelo do profissional e a
sucumbência recursal parcial.
Posto isso, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
dos agravantes para reformar a decisão agravada, afastando-se o percentual fixado
a título de honorários advocatícios, como também para que o juízo a quo fixe novo
percentual, observado o contraditório, a ampla defesa e o disposto no art. 85, §3o,
4o, II, e §11, do CPC, conforme determinado na decisão transitada em julgado.
Nuncio Theophilo Neto
Relator